Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-24.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025319-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PANILO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.968.621-01 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025319-24.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
PANILO DA SILVA RIBEIRO.

Recorrida:

NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado pela parte autora em razão de inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. A sentença também condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O recorrente, em sede recursal, alega ausência de comprovação do débito, inexistência de recebimento do cartão de crédito, ocorrência de dano moral e inaplicabilidade da Súmula 386 do STJ, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido impugna a gratuidade de justiça e defende a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da existência da relação jurídica e do débito; (ii) analisar se o recorrente recebeu ou não o cartão de crédito; (iii) apurar a ocorrência de dano moral decorrente da inscrição em órgão de proteção ao crédito; e (iv) avaliar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, tendo em vista que já foi deferida nos autos e não há elementos que comprovem alteração da situação financeira do recorrente.

A documentação apresentada pelo recorrido — incluindo faturas, telas sistêmicas, selfies, cópia do documento de identidade, comprovante de recebimento do cartão e extrato bancário — comprova a existência da relação contratual e do débito, não tendo sido impugnada especificamente pelo recorrente.

Conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, é válida a prova documental baseada em telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, como nos no caso dos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da inadimplência, a inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Caracterizada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos como faturas, comprovantes de recebimento e telas sistêmicas, não impugnados especificamente, comprova a existência da relação contratual e do débito.

A inscrição do nome do devedor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Incumbe à parte autora comprovar a quitação da dívida ou a ilegitimidade do débito alegado.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 8º; 98, § 3º; 373, I; 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273563360, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação do débito;

2.

Inexistência de comprovante de recebimento do cartão de crédito;

3.

Ocorrência de dano moral;

4.

Inaplicabilidade da Súmula 386 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 273563371, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 273562945, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de
R$ 66,42 e R$ 148,27,
os quais afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 273563353, 273563355 e 273563357),
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços,
selfies
, cópia do documento pessoal do autor (RG), comprovante de recebimento do cartão, além do extrato bancário contando a realização de transferência
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preceitua:

A Súmula 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025